Tribunal: TJPA
Processo: 0045609-92.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045609-92.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: FABIO DE ARAUJO AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E DIREITO DO TRÂNSITO LOCAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. DELIMITAÇÃO DA AÇÃO DO HOMEM NECESSÁRIA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO NA LIBERDADE DOS PODERES. NECESSIDADE DE IMPOR O CUMPRIMENTO DA LEI. PROTEÇÃO AMBIENTAL. PROTEÇÃO DA FAUNA. MAUS TRATOS AOS ANIMAIS. EQUINOS USADOS PARA TRANSPORTE. CARROÇAS. RECURSOS IMPROVIDOS À UNANIMIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO OMISSÃO RELACIONADO A INOBSERVÂNCIA PROCEDIMENTAL E AO NÃO MANIFESTAR SOBRE O MUNICÍPIO ESTAR CUMPRINDO SUAS OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS..

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL em Ação Popular movido por Município de Belém e SEMOB- Superintendência de Mobilidade Urbana, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente ação movida por Fábio de Araújo Amorim.

O autor manejou Ação Popular alegando que os requeridos não estão cumprindo o dever de fiscalizar, licenciar, plaquear, organizar e controlar o uso de veículos de tração animal no Município de Belém . Relata todos os abusos e maus tratos sofridos pelos animais, especialmente os equinos. Alega omissão quanto ao cumprimento da lei 8498/2006 que prevê campanhas de resgate, tratamento e doações dos animais. Requereu o cumprimento da Lei com o plaqueamento e licenciamento das carroças, bem como a fiscalização e cuidados com os animais.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação determinando o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de cinco meses, o plaqueamento, habilitação e licenciamento dos carroceiros de Belém. Ainda, no prazo de dois meses proceder a fiscalização anual das condições de saúde dos animais, sob pena de multa diária de R$ 25.000,00 até o limite de um milhão de reais, contados a partir da intimação de cada gestor. Fixou honorários advocatícios em cinco mil reais.

O Município de Belém ingressou com recurso de apelação alegando: 1- Inadequação da via eleita; 2- não configuração da responsabilidade subjetiva pois não foi demonstrada a omissão; 3- impossibilidade de atuação do Poder Judiciário no mérito administrativo; 4- ilegalidade de multa fixada contra os agentes públicos. Requer a reforma da sentença.

A SEMOB apresentou recurso de apelação alegando, em síntese: 1- não demonstração de culpa por parte da administração pública e que a responsabilidade de cuidar dos animais é do próprio criador; 2- Elevado valor da multa fixada e dos honorários advocatícios. Requer a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de 1º grau.

O Ministério Público de 2 grau apresentou parecer pugnando pelo CONHECIMENTO dos recursos e seu DESPROVIMENTO.

A 1º turma de direito público proferiu acórdão conhecendo e negando provimento à apelação.

O município de Belém interpôs os presentes recursos por insatisfação com o acordão proferido anteriormente, e assim alega que a decisão foi omissa acerca da inobservância de erro procedimental e omisso em observar que o município cumpre com suas obrigações constitucionais.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID. 14210344).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO relacionada à decisão do acórdão proferida

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão, logo que, o Acórdão ID. 12095867, não apresenta omissão em seus elementos de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, como jurisprudências e decisões de tribunais superiores, além disso fica claro que a decisão está de acordo com a Lei Municipal n. 8.168/2002 e Lei Municipal n. 9411/2018, para regulamentação dos veículos de tração animal com habilitação, licenciamento, plaqueamento e cuidados com saúde dos animais, que continuam sem qualquer assistência pelas ruas do Município de Belém.

e também ligada à Importância ecológica e social da cidade, com destaque ao combate a crueldade com animais equinos, devendo ser cumpridas as leis para proteção ambiental. As leis locais vêm atendendo uma tendência ambiental já direcionada pela Constituição Federal, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e Lei de Crimes Ambientais, devendo o Município implementar Políticas Públicas para o fiel cumprimento das leis.

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão do Acórdão com base numa teórica inconstitucionalidade

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2023